Tribunal: TJMT
Processo: 1017851-60.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017851-60.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADYJA FABIOLA DOS SANTOS - CPF: 723.232.991-15 (EMBARGANTE), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (EMBARGADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JULGADO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de acordo extrajudicial e carta de crédito em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem

fazer referência expressa ao Código de Defesa do Consumidor, à Súmula n. 543 e ao Tema n. 577 do Superior Tribunal de Justiça. A embargante alega omissão quanto à análise das referidas normas e precedentes, requerendo o prequestionamento para fins de interposição de
R
ecurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos legais e jurisprudenciais apontados pela parte embargante, em especial com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
E
mbargos de
D
eclaração têm como finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não configura, por si só, omissão, desde que a decisão tenha enfrentado adequadamente a controvérsia posta nos autos.

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, o qual analisou de forma suficiente a validade do acordo extrajudicial e da carta de crédito, resolvendo a controvérsia.

A utilização dos
E
mbargos de
D
eclaração com o único objetivo de prequestionamento, sem a existência de vícios formais na decisão, não se coaduna com a sua função legal.

A jurisprudência do STJ afasta a admissibilidade de embargos de declaração quando manejados exclusivamente com fins de prequestionamento, sem identificação de vício no julgado (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não está obrigada a mencionar todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente a controvérsia posta.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento, sendo necessária a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

A ausência de manifestação expressa sobre normas e precedentes indicados pela parte não configura vício, quando a lide é resolvida de forma completa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à A
pelação interposta pela ora embargante
.

Esta s
ustenta que o julgado não se manifestou sobre a legislação federal invocada nas razões recursais, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, a Súmula n. 543 e o Tema n. 577 do Superior Tribunal de Justiça, os quais tratam da restituição de valores pagos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

Argumenta que o acórdão
limitou-se
a reconhecer a validade do acordo extrajudicial e da carta de crédito, sem enfrentar, ainda que implicitamente, os fundamentos de direito consumerista articulados no
R
ecurso.

Aduz que pretende interpor
R
ecurso
E
special e, eventualmente,
R
ecurso
E
xtraordinário, sendo imprescindível o prévio prequestionamento da matéria federal para viabilizar a admissibilidade desses recursos excepcionais.

B
usca o pronunciamento expresso do Tribunal acerca dos dispositivos mencionados, não havendo qualquer caráter protelatório no manejo dos
A
claratórios
. Ressalta, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que os
E
mbargos de
D
eclaração opostos com fim de prequestionamento não são considerados recursos protelatórios, conforme a Súmula
n.
98 do STJ.

R
equer o conhecimento e o provimento dos
E
mbargos, para que
haja

manifest
ação
expressa

sobre os dispositivos legais federais, com vistas à superação da omissão e à viabilização do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
sustenta que o julgado não se manifestou sobre a legislação federal invocada nas razões recursais, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, a Súmula n. 543 e o Tema n. 577 do Superior Tribunal de Justiça, os quais tratam da restituição de valores pagos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

Argumenta que o acórdão
limitou-se
a reconhecer a validade do acordo extrajudicial e da carta de crédito, sem enfrentar, ainda que implicitamente, os fundamentos de direito consumerista articulados no Recurso.

No entanto,
o
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025